Tribunal: STF
Processo: ARE 1548070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DEPCIMENTO DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DECLARACÓES QUE ENCONTRAM SUPORTE NAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA LEI. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE REPAROS A SEREM FEITOS, REGIME INICIAL ADEQUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1 - A instauração do incidente de insanidade mental paralisa a matéria processual, impedindo, em regra, a prolação de ulteriores decisões, conforme se extrai do art. 149, S 2º, do o CPP. Todavia, este efeito suspensivo depende do concreto atendimento do pedido, e não apenas de sua interposição. No caso dos autos, o juízo de piso entendeu expressamente ser desnecessária a realização de tal exame. Ora, a produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir motivadamente as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias. In casu, não se vislumbra na espécie dos autos qualquer 'cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal, visto que o juiz de primeiro grau indeferiu, motivadamente, a realização da diligência pleiteada pela defesa - instauração do incidente de insanidade - por reputá-la desnecessária diante do acervo probatório já produzido.



    2 - A materialidade do crime de estupro de vulnerável se encontra comprovada nos autos, pelos seus documentos pessoais da vítima e pelo exame que atestou a sua gravidez, apontando que à época ela tinha pouco mais de 13 (treze) anos de idade, e pelo exame pericial que apontou o leve retardo mental apresentado por ela. A autoria, por seu turno, também resta induvidosa, com base no interrogatório de todos os réus, no depoimento das testemunhas e ainda na oitiva da própria vítima. No ponto, a condição psíquica peculiar da vítima, no presente caso, diga-se, não diminui de nenhuma forma o valor probatório de sua versão, notadamente porque ela se mostra coerente e harmônica com os demais fatos e provas apurados, bem como com os outros depoimentos colhidos. Ademais, o mero fato de ser portadora de uma condição psíquica especial não impõe a desconsideração da sua oitiva, mesmo porque, conforme consignado pelo magistrado a quo, não há nenhum indício ou suspeita de que fosse afetado o seu discernimento da realidade, para saber, entender e contar o que realmente aconteceu.



    3 - A literalidade art. 217-A do Código Penal denota a clara intenção do Legislador de proteger a liberdade sexual do menor de catorze anos, salvaguardando inclusive sua imaturidade psicológica. O dispositivo, neste contexto, impõe um dever de abstenção, vedando expressamente que qualquer pessoa mantenha relações sexuais com uma criança, ao tempo em que gera uma presunção absoluta em desfavor do transgressor de tal mandamento. Desta forma, são insuficientes para elidir o delito de estupro de vulnerável a eventual compleição física da vítima ou eventuais experiência sexuais anteriores. Também não pode ser invocado um aparente consentimento da vítima, vez que existe uma presunção legal absoluta de imaturidade psicológica. Enfim, o fato de ser pobre cu analfabeta também não se presta para afastar o elemento subjetivo do delito. Com efeito, não é preciso a posse de bens materiais ou mesmo um pequeno grau de estudo para saber a hediondez da conduta de permitir o abuso sexual de sua própria filha, uma criança, por terceiros.



    4 - Cumpre consignar que os abusos sexuais não ocorreram apenas uma única vez, mas sim em diversas oportunidades, inclusive em locais e circunstâncias completamente distintas, o que permitiria, em tese, o cúmulo material das penas impostas. Entretanto, o juízo a quo entendeu que as condutas imputadas configurariam concurso formal de delitos, invocando a regra da exasperação da pena. Assim, em obediência o princípio do non reformatio in pejus, é de ser mantida a incidência da regra esculpida no art. 71 do Código Penal.



    5 - Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. No caso, não se vislumbra deficiência na fixação das penas privativas impostas aos apelantes, devendo ser elas integralmente mantidas nos parâmetros fixadas pelo magistrado a quo. Também não existe nos autos nenhum elemento concreto que justifique a modificação de regime inicial de cumprimento imposto.



    6 - Apelações conhecidas e desprovidas, acordes com o parecer ministerial superior.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente